Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA CAPACITAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO. DIREITO À LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. A licença capacitação está prevista no art. 87, da Lei n. 8.112/90, que dispõe que “após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional”.

III. Pelo quadro delineado nos autos, é de se reconhecer que a parte autora faz jus aos 90 dias de licença, consoante dispõe o art. 87 da Lei 8.112/90, correspondente ao período aquisitivo de 20/01/2002 (data de sua entrada na carreira) até a data de 19/03/2011 (data em que completou 5 anos de efetivo exercício).

IV. Considerando que a legislação em vigor não permite a conversão da licença capacitação não usufruída em pecúnia, merece provimento o período subsidiário, para que o Distrito Federal seja condenado a conceder à parte autora 90 dias de licença capacitação.

V. Recurso conhecido e provido para reconhecer o direito da autora a usufruir 90 dias de licença capacitação, desde que atendidos os demais critérios estabelecidos na lei de regência. Sem custas e sem honorários, considerando a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).